Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 330, IV, do CPC, em razão do não cumprimento, pela parte autora, da determinação de emenda à inicial no prazo de 15 dias, mesmo após cassação de sentença anterior pelo Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o indeferimento da petição inicial, diante do descumprimento da ordem judicial de emenda após regular intimação da parte autora, viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da não surpresa, ou se autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção de vícios formais da petição inicial, conforme arts. 4o, 6o e 321 do CPC.
4. Cassada a primeira sentença por violação ao princípio da não surpresa, o juízo de origem intimou regularmente a parte autora para emendar a inicial, indicando de forma expressa as irregularidades a serem sanadas, inclusive relacionadas à representação processual, comprovação de residência e indícios de litigância predatória.
5. A parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem cumprir integralmente a determinação judicial e sem apresentar justificativa idônea, não sendo suficiente a manifestação posterior que se limitou a requerer julgamento e informar a juntada parcial de documentos.
6. O descumprimento da ordem de emenda à inicial, especialmente quando relacionada à verificação de pressupostos processuais e à prevenção de eventual má-fé processual, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora não atende à determinação de emenda da inicial, mesmo após regularmente intimada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, após regular intimação e concessão de prazo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não afastam o dever da parte autora de cumprir diligências indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo.